Tribunal: TJDFT
Processo: 0750673-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750673-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: CAPSUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Romário de Souza Faria contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0746414-06.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto cautelar, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação em que o autor relata que sua imagem foi indevidamente utilizada, sem sua autorização, pela primeira ré, como forma de divulgar produto sem registro na Anvisa para tratamento da diabetes. Há requerimento de condenação em obrigação de fazer, que abrange também os dois outros réus, e pedido de reparação de dano material e indenização de dano material, estes formulados apenas em relação à primeira ré. Aprecio os pedidos de tutela de urgência. 1. Tutela de urgência de obrigação de fazer Quanto ao primeiro pedido de tutela, direcionado à obrigação de fazer, verifica-se que o autor comprovou, por intermédio dos documentos de ID 215526706 (ata notarial), 215526707 (teor da matéria completa), ID 215526708 (posts no Facebook) e ID 215526713 (e-mails encaminhados para o Gabinete do autor) que houve a utilização indevida do seu nome e da sua imagem para a divulgação do produto Vitalina, que promete a cura da diabetes. O contexto fático trazido com a inicial revela gravidade, pois a notícia falsa publicada no site descrito na ata notarial de ID 215526706 (htts://vitalinabrasil.com/saúde...”), além de utilizar o nome e a imagem do autor sem autorização, emprega o logo da CNN, para dar ainda maior confiabilidade à notícia de que o produto cura a diabetes. É certo que, ao final da publicação, constata-se o caráter comercial da notícia, pois é possível o consumidor comprar o produto, o que não é comum em um site de notícias sério. Entretanto, diversos consumidores certamente foram e ainda podem ser ludibriados e confundidos em relação a um tratamento que promete algo milagroso aparentemente sem base científica. Ressalte-se que a autora reproduziu, na inicial, print de consulta efetuada no site da ANVISA para demonstrar que a comercialização do medicamento sequer está autorizada. Considerando que o uso da imagem depende de prévia autorização do titular do direito da personalidade, que a Lei Geral de Proteção de Dados, invocada na inicial, também só permite o tratamento e a divulgação de dados sensíveis, como os que digam respeito à saúde, com o consentimento do titular, e que o uso indevido do nome a da imagem deve ser coibido pelo Poder Judiciário, para que não se propague a ofensa, a tutela antecipada no tocante à obrigação de fazer deve ser deferida. O requerimento para que a ré CAPSUL retire a matéria de todos os meios digitais e físicos e que se abstenha de utilizar a figura, o nome e a imagem do autor deve ser deferida, pois o autor demonstrou que o CNPJ vinculado ao site onde divulgado a notícia é da ré CAPSUL, bem como que o boleto emitido quando se tenta comprar a Vitalina tem como beneficiária a titular do mesmo CNPJ. Assim, demonstrada, a princípio, a autoria do ilícito, que é da CAPSUL. O pedido dirigido ao réu HOSTGATOR, para que a página a https://vitalinabrasil.com seja tornada indisponível, funda-se no fato de o referido réu manter o site na sua plataforma, e deve ser deferido, pois o réu se qualifica, ao manter o site em sua plataforma, como provedor de aplicação, o que atrai a incidência do art. 19, do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014). Quanto ao pedido para que os réus FACEBOOK e HOSTGATOR bloqueiem ou removam as páginas, perfis e conteúdos indicados ao final da petição inicial, onde afirma o autor que foi replicado o conteúdo da página com a notícia reproduzida na ata notarial, também deve ser deferida, mas apenas em relação ao FACEBOOK, pois se trata de URLs de publicações no Facebook e no Instagram, não havendo relação aparente com o HOSTGATOR. Entretanto, cabe ao autor esclarecer, antes, se todas elas se referem à publicação da notícia da ata notarial que instrui a inicial, ou se há alguma que abrange apenas o vídeo realizado com deep fake juntado ao ID 215526709. É que, ao assistir o vídeo, não vislumbrei vinculação entre ele e a ré CAPSUL e ao medicamento Vitalina, pois o vídeo divulga suposta (e aparentemente falsa também) parceria com a empresa Siemens divulgar no Brasil um aparelho de medição de glicose não invasivo e a laser, o que a princípio não tem relação com a CAPSUL e com a causa de pedir. Desse modo, antes das providências relativas ao réu FACEBOOK, deverá a autora justificar a pertinência de cada uma das URLs mencionadas ao final da petição inicial com a notícia objeto da ata notarial e excluir aquelas que só se refiram ao vídeo feito com deep fake, pois, pela narrativa da inicial, o vídeo não está contemplado na causa de pedir, foi mencionado, por ora, apenas para contextualizar os fatos dos quais o autor está sendo vítima. ANTE O EXPOSTO, defiro em parte a tutela antecipada para: a.1) determinar que a ré CAPSUL retire a matéria retratada nos documentos de ID 215526706 e ID 215526707 de todos os meios digitais e físicos em que publicada, e que se abstenha de utilizar a figura, o nome e a imagem do autor sem expressa e inequívoca autorização dele. O prazo para a retirada é de 3 dias úteis, sob pena de multa diária de R$5.000,00; b.1) determinar que o réu HOSTGATOR torne a página https://vitalinabrasil.com indisponível, no prazo de 3 dias úteis, sob pena de multa diária de R$1.500,00; c.1) determinar que o réu FACEBOOK bloqueie ou remova as páginas, perfis e conteúdos que deverão ser indicados pela autora como referentes à matéria objeto dos documentos de ID 215526706 e 215526707, no prazo de 3 dias úteis, sob pena de multa diária de R$1.500,00. Concedo à autora o prazo de 15 dias úteis para indicar se todas as URLs relacionadas ao final da petição inicial abrangem a matéria cujo conteúdo deverá ser removido nos termos da alínea “c.1”, abstendo-se de requerer a remoção das URLs que se refiram apenas ao vídeo de ID 215526709, pois este não foi abrangido pela causa de pedir. Cumprida a determinação pela autora, será proferida decisão complementar à presente para que acompanhe o encaminhamento do ofício ao FACEBOOK. Independentemente do prazo concedido à autora, à Secretaria para providenciar a intimação dos réus CAPSUL e HOSTGATOR para cumprimento das alíneas “a.1” e “b.1”, acima, por AR, considerando os endereços localizados fora do Distrito Federal. Intime-se de que o prazo para cumprir a tutela será contado da data da efetiva intimação, e não da data da juntada aos autos do AR devidamente recebido. CONCEDO FORÇA DE MANDADO a esta decisão. 2. Tutela de urgência de arresto Não obstante a gravidade da conduta imputada à primeira ré nesta ação, o pedido de arresto não está definido no que concerne a valores a serem objeto da tutela cautelar pedida. O pedido do autor de indenização por dano material abrange quantia indefinida, pois o autor pretende ser indenizado pelo valor que a autora CAPSUL ganharia com a divulgação indevida do produto em vinculação com a imagem do autor. Pede-se, inclusive, a liquidação futura de sentença. E quanto ao pedido de reparação de dano moral, abrange também quantia indefinida, que terá que ser arbitrada pelo magistrado, o que também torna incerta a quantia a ser arrestada. Assim, indefiro o pedido de tutela de arresto. 3. Segredo de Justiça Há requerimento de tramitação em segredo de justiça, mas não justificado na petição inicial. Não vislumbro, a princípio, fundamento para restringir a publicidade do processo, que é a regra, pois a demanda judicial não expõe de forma adicional a imagem do autor, nem a sua intimidade, ao contrário, a ação contempla a expressa versão do autor de que a matéria publicada e replicada é falsa e utilizou indevidamente a sua imagem. Assim, à Secretaria para retirar o segredo de justiça. 4. Expedição de ofícios Quanto aos pedidos de expedição de ofícios à ANVISA e ao Ministério Público para conhecimento dos fatos e adoção de providências, dada a lesão à coletividade de consumidores e a comercialização de medicamento sem registro, manifeste-se a autora, para esclarecer se realiza tal pedido para este momento inicial da tramitação, pois o mais adequado, em princípio, seria apreciar tais pedidos na futura sentença, e, em caso positivo, se o próprio autor teria condições de adotar tais providências, justificando a necessidade da intervenção do Poder Judiciário junto à ANVISA e ao MP. Prazo de 15 dias úteis”. (g.n.) Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não deve prosperar, porquanto a Agravada está lucrando indevidamente com a utilização indevida da sua imagem e nome, veiculando notícias falsas. Discorre que “a matéria e as publicações nas redes sociais associaram o Agravante a um tratamento que ele nunca usou e jamais autorizou, incluindo vídeos manipulados com deepfake, falsificando declarações suas. Como resultado, o Agravante tem recebido questionamentos sobre a veracidade da informação e se viu prejudicado pela associação com um produto irregular, conforme consulta feita junto à ANVISA”. Afirma que o arresto cautelar é necessário para assegurar o resultado útil do processo, pois a empresa agravada foi constituída, provavelmente, apenas para praticar ilícitos. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para arrestar todos os ativos financeiros da Agravada. Preparo comprovado (Id. 66697197). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto cautelar de bens e valores da Agravada, com o fim de assegurar futura reparação dos danos materiais e morais. O Código de Processo Civil, em seu artigo 301, inclui o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar. A concessão de tutela de urgência, todavia, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, Daniel Amorim Assumpção Neves assim preceitua: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.”1 No caso concreto, há sérios indícios de que a Agravada se utilizou indevidamente da imagem do Agravante, inclusive por meio de vídeo adulterado (recurso conhecido como deep fake), com o objetivo de promover o encapsulado denominado VITALINA e difundir a ideia de que se trata de remédio milagroso para a cura da diabetes. Como bem dispôs o d. Magistrado, “o contexto fático trazido com a inicial revela gravidade, pois a notícia falsa publicada no site descrito na ata notarial de ID 215526706 (htts://vitalinabrasil.com/saúde...”), além de utilizar o nome e a imagem do autor sem autorização, emprega o logo da CNN, para dar ainda maior confiabilidade à notícia de que o produto cura a diabetes. É certo que, ao final da publicação, constata-se o caráter comercial da notícia, pois é possível o consumidor comprar o produto, o que não é comum em um site de notícias sério. Entretanto, diversos consumidores certamente foram e ainda podem ser ludibriados e confundidos em relação a um tratamento que promete algo milagroso aparentemente sem base científica”. Em juízo de cognição sumária, considero viável o arresto cautelar tão somente no valor postulado a título de indenização por danos morais, pois, quanto aos danos materiais, não há como definir, no momento, o valor de futura indenização, pois não há pedido determinado na petição inicial e sim requerimento para que seja apurado em liquidação de sentença. Quanto à verossimilhança do alegado direito, em simples pesquisa em sítios eletrônicos constata-se que há várias reclamações dirigidas à Agravada, o que denota o risco de o Agravante não conseguir ser indenizado caso os pedidos deduzidos na petição inicial sejam julgados procedentes. Ademais, tratar-se de medida reversível, pois o arresto poderá ser desconstituído o arresto, caso julgados improcedentes os pedidos deduzidos na ação proposta contra a Agravada. Ante o exposto, antecipo em parte os efeitos da tutela recursal, para determinar o arresto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por meio dos sistemas disponíveis ao juízo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora